Tribunal: STF
Processo: RE 90255
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
OS LIMITES FIXADOS PELAS RESOLUÇÕES 114, DE 6.4.69, E 134, DE
17.2.70, DO BANCO CENTRAL, PARA OS JUROS, DESCONTOS, COMISSÕES
E OUTRAS FORMAS DE REMUNERAÇÃO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS BANCARIOS OU
FINANCEIROS, DESDE O ADVENTO DA LEI 4.595/64, NÃO ABRANGEM A
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL MUTUADO, POIS ESTA NÃO REMUNERA O
CAPITAL, APENAS ASSEGURA A SUA IDENTIDADE NO TEMPO. NÃO HÁ
CONFUNDI-LA, COM O JURO, QUE E A REMUNERAÇÃO DO CAPITAL, A OUTROS
ENCARGOS QUE REMUNERAM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO
ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO.
PRECEDENTES: RE-81.653-SP, RE-81618-SP, RE-87772-SP.
RE NÃO CONHECIDO.